Tribunal: TJPA
Processo: 0009387-95.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009387-95.2017.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ISOLDE TERESINHA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009387-95.2017.8.14.0028

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

ISOLDE TERESINHA DE SOUZA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE
:
BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO:
ACORDÃO ID. 28750858

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração em apelação. Prescrição da pretensão executiva. Citação inválida. Desídia do autor. Sumula 106 do STJ. Inaplicabilidade.

Inexistência de vício nos termos do art. 1.022 do CPC. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão executiva, sob o fundamento de que transcorreram mais de sete anos entre o ajuizamento da ação e a sentença sem citação válida da parte ré, diante de diligências frustradas com base em endereços fornecidos pelo próprio autor. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação da Súmula 106 do STJ e ao termo inicial da prescrição.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto: (i) à aplicação da Súmula 106 do STJ, diante da alegação de demora na citação atribuída à serventia; e (ii) à definição do termo inicial da prescrição.

III.

Razões de decidir

3.

A interrupção da prescrição exige citação válida, nos termos do art. 240 do CPC/2015 e do art. 202 do Código Civil, não bastando o mero despacho citatório.

4.

A Súmula 106 do STJ somente incide quando o atraso na citação decorre de mecanismos da Justiça, não sendo aplicável quando constatada a inércia ou desídia da parte autora.

5.

O acórdão embargado já enfrentou expressamente as alegações do embargante, afastando a aplicação da súmula e confirmando que a demora na citação decorreu de endereços incorretos indicados pelo próprio autor e da falta de requerimento de medidas eficazes, como pesquisas em cadastros ou citação por edital.

6.

O recurso busca apenas rediscutir matéria já decidida, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração, restritos à correção de vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Embargos de declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO DO BRASIL S/A
,

em face do ACÓRDÃO ID 28750858, assim constituído:

Ementa. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição, julgando improcedente o pedido inicial com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve o decurso do prazo prescricional, em decorrência da demora para a efetivação da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação válida constitui marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 240 do CPC/2015 c/c art. 202, I, do Código Civil.

4. O art. 240, §§ 1º a 4º, do CPC/2015 prevê a retroatividade da citação à data do ajuizamento da ação apenas quando a demora não for atribuível à parte autora.

5. Na hipótese, a demora de mais de sete anos para a realização da citação decorreu de manifesta desídia da parte autora, que, mesmo após tentativas frustradas, não requereu a pesquisa do endereço ou a citação por edital antes do decurso do prazo prescricional.

6. Inaplicável ao caso a Súmula 106 do STJ, na medida em que a demora na citação não de decorreu motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento: A ausência de citação válida em tempo hábil, por culpa exclusiva da parte autora, impede a interrupção da prescrição, nos termos do art. 240 do CPC/2015 c/c art. 202, I, do Código Civil e Súmula 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados

·
Código Civil: art. 202, I; art. 206, § 3º, V

·
Código de Processo Civil: art. 240, §§ 1º a 4º; art. 487, II

Jurisprudência relevante citada

·
STJ, AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 06/04/2021

·
STJ, AgInt no AREsp 1546500/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 27/05/2021

O embargante sustenta a inexistência de prescrição, afirmando que a ação foi ajuizada dentro do prazo, que a demora decorreu da morosidade judicial e não de desídia da parte, invoca a Súmula 106 do STJ para afastar prejuízo pelo atraso da máquina judiciária, defende que o prazo prescricional se inicia na data da última parcela do contrato, mesmo em caso de vencimento antecipado, e cita precedentes do STJ nesse sentido.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 17 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No mérito, contudo, não lhes assiste razão.

Sustenta o embargante que não teria ocorrido a prescrição, alegando que a demora na citação decorreu da morosidade da serventia judicial, atraindo a aplicação da Súmula 106 do STJ. Afirma ainda que o termo inicial da prescrição deve ser a data do vencimento da última parcela contratual.

Todavia, tais teses já foram expressamente enfrentadas no acórdão embargado. Consta da fundamentação que, desde o ajuizamento da ação em 11/05/2017 até a sentença proferida em 2024, transcorreram mais de sete anos sem que houvesse citação válida da parte ré, frustrando-se as diligências por endereços indicados pelo próprio autor. Ressaltou-se que o banco não requereu, em tempo oportuno, providências eficazes como pesquisas em cadastros ou citação por edital.

Foi destacado que a interrupção da prescrição depende da realização da citação válida, nos termos do art. 240 do CPC/2015 e do art. 202 do Código Civil, não bastando o simples despacho citatório. E ainda que o atraso não decorreu dos mecanismos da Justiça, mas sim de desídia da parte autora, motivo pelo qual não se aplica a Súmula 106 do STJ.

Portanto, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O que pretende o embargante, em verdade, é rediscutir matéria já decidida, o que não se compatibiliza com a estreita via dos embargos de declaração.

Dessa forma, não há vícios a serem sanados, mantendo-se íntegro o acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão executiva.

Pelo exposto
, CONHEÇO dos declaratórios, porém
OS

REJEITO,
pelas razões a cima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/10/2025